Tribunal: TJDFT
Processo: 0739264-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739264-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃ POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. DISPOSIÇÃO DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE ABSTRATO. PORTARIA DA JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. A Lei de Execuções Penais consagra a visita de cônjuge, familiares e amigos como um dos direitos do preso a fim de viabilizar a manutenção do contato e das relações familiares, o que contribui, inclusive, para a sua ressocialização. Todavia, essa mesma norma prevê hipótese em que esse direito poderá ser objeto de limitação, evidenciando, portanto, a possibilidade de que ele seja relativizado em certas circunstâncias. 2. Com a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Distrital no 5.969/2017, que institui o Código Penitenciário do Distrito Federal, a vistação aos internos do sistema prisional do DF voltou a ser regida pela Portaria no 8/2016 editada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no exercício das atribuições que lhe são dispensadas pela legislação em vigor. 3. Referido ato infralegal estabelece em seu artigo 6o que é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional. 4. Trata-se de vedação razoável baseada no que preconizam os incisos VI e VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais, que incumbe o Juízo da Execução do dever de zelar pelo correto cumprimento da pena e de inspecionar os estabelecimentos prisionais por meio de providências que viabilizem o seu funcionamento adequado, visando a preservação da ordem, da disciplina e da segurança prisionais e o combate à estruturação de organizações criminosas. 5. Ao contrário do que é alegado no recurso, o indeferimento da visita não se baseia em circunstâncias pessoais do recorrente, mas em aspectos subjetivos da pessoa que pretende visitá-lo, sua irmã, que, enquanto reeducanda, está sujeita a limitações e restrições ao seu direito de ir e vir. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), sustentando que o fato de sua irmã estar cumprindo pena em regime aberto não é fundamento idôneo para impedir o direito de visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Portaria no 8/2016 - VEP/DF), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o direito de visita não ser absoluto ou ilimitado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo” (AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020